Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. PROCESSO SUSPENSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PENHORA EFETIVADA DURANTE A SUSPENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da penhora efetivada na conta da empresa executada durante a suspensão processual causada pelo falecimento do outro executado.
2. O espólio agravante sustenta que o ato de penhora foi absolutamente nulo, porquanto praticado sem a regularização do polo passivo. Pede que a penhora seja anulada, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados. 2.1. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ilegitimidade recursal.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso – rejeição.
3.1. O agravado argumenta que o espólio do devedor falecido, o qual, quando em vida, era o titular da empresa individual que teve desconsiderada a sua personalidade de forma inversa, por não ter tido o seu patrimônio atingido, não possui legitimidade para, em nome próprio, proceder à defesa do patrimônio da empresa executada, haja vista a distinção entre o espólio e a pessoa jurídica.
3.2. Em que pensem tais alegações, existe, no caso, situação de excepcionalidade a admitir a legitimidade recursal do espólio agravante.
3.3. Após a efetivação da penhora em conta da empresa, o juízo de origem foi comunicado acerca do falecimento do executado, tendo determinado a intimação do espólio para regularização da representação processual e para impugnar a penhora, na pessoa de sua inventariante. Em seguida, o magistrado emitiu decisão asseverando que a representação da empresa, inclusive para fins de impugnação da penhora, deveria se dar pelo espólio. Seguindo tal orientação, o espólio ofertou a impugnação, em que alegou a nulidade da constrição via BacenJud, bem como ofensa à proporcionalidade e à menor onerosidade. O pronunciamento agravado rejeitou a preliminar de nulidade e postergou a análise do mérito para após a regularização da representação da EIRELI. É evidente, nesse contexto, a legitimidade do espólio para recorrer contra essa decisão.
3.4. Acrescenta-se que, segundo o contrato social da empresa, em caso de falecimento do titular, a sua representação se dará pelos herdeiros. Depois da interposição, em 05/02/21, do presente recurso, foi constatado que a inventariante é a única herdeira do de cujos, cabendo a ela a representação processual da empresa, conforme decisão emitida em 22/02/21. Ou seja, além do fato de a representação da empresa ter sido definida somente após o recurso, tem-se que a representante da EIRELI, que seria a detentora de legitimidade recursal, é também a representante processual do espólio, o que leva à conclusão pela ausência de qualquer irregularidade no sentido ora aviado.
4. Nulidade da penhora – não cabimento – ausência de prejuízo.
4.1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação (art. 689 do CPC).
4.2. Em razão de referida determinação legal, entende-se que, com a morte do executado, ocorre a suspensão do processo, independentemente de qualquer providência do Juízo.
4.3. De acordo com os autos originários, a efetivação da penhora ora contestada se deu em 10/07/2019, mesmo dia em que o devedor faleceu. Embora a suspensão do feito tenha sido formalmente determinada apenas em 18/07/2019, impõe-se considerar, como visto, que o processo já se encontrava suspenso desde a data do óbito.
4.4. Nota-se, portanto, que a penhora on-line ocorreu durante a suspensão processual, fato apontado pelo espólio agravante como causa de invalidação da constrição judicial.
4.5. Porém, é cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC).
4.6. Com efeito, a finalidade da suspensão do processo prevista no art. 313, I, CPC, é regularizar a representação da parte, haja vista a perda de sua capacidade processual pelo falecimento.
4.7. No caso, houve a habilitação do espólio, representado pela inventariante, a quem foi oportunizado o ato de impugnar a penhora em questão, tendo o magistrado postergado a análise do mérito da impugnação para após a devida regularização da representação da empresa atingida pela constrição judicial. Tais circunstâncias demonstram a ausência de prejuízo que justifique a declaração de nulidade.
4.8. Precedente do STJ: “3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1662634/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2020).
5. Recurso desprovido.